Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE VINCULANTE. PRAZO DECADENCIAL COMUM.
1. O prazo decadencial da ação rescisória em decorrência do julgamento do Tema 492 do STF (art. 525, §15, do CPC) é aplicável quando o acórdão rescindendo fundamenta-se em lei ou ato normativo considerado inconstitucional. Aplica-se o prazo decadencial comum (art. 975 do CPC) se o julgado rescindendo baseou-se em enriquecimento ilícito do morador em detrimento dos demais.
2. Recurso desprovido.